Tribunal: STF
Processo: HC 101892
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, II, III, E IV, DA LEI N. 8.137/90). DOSIMETRIA DA PENA. PROCESSO JUDICIAL DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CORRÉUS. SITUAÇÕES DIFERENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A aplicação da pena constitui processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP.



    2. O magistrado, consoante previsão expressa no art. 59 do CP, deve valorar as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.



    3. A culpabilidade, consoante a doutrina, “refere-se ao 'grau de culpabilidade’”. (Capez, Fernando e Prado, Stela. Código Penal comentado – Porto Alegre: Ed. Verbo Jurídico, 2007, pág. 120).



    4. “Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), uma vez que a[a]s circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade da conduta' (HC n. 97.677, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.09).



    5. In casu, o quantum da pena fixada na sentença condenatória resta devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade do paciente, a qual difere dos demais corréus, condenados a um quantum inferior de pena.



    6. É que a sentença assentou que:



    “Diz a peça acusatória que, no dia 21 de junho de 1991, o Fisco Estadual, através de seus auditores fiscais, apreenderam o caminhão de placa CT – 3203/PA e sua carga, através dos autos de apreensão nºs 194374 e 194375, em virtude da constatação de irregularidades nas notas fiscais apresentadas pelo transportador, Sr. Francisco das Chagas Faustino, consistentes na diferença do peso real da carga (12.240 kg) e o aposto nas notas fiscais (9.000 kg), além de divergência entre o Estado de origem da mercadoria constante das referidas notas (Pernambuco) e o verídico (Tocantins), o que importou em supressão do ICMS devido.



    Aduz ainda a exordial que, a firma emitente das referidas notas fiscais 'Eliezer Francisco Silva – Marchante', foi criada de forma fraudulenta, tendo como administrador ficto o quarto denunciado, Joaquim Patrício da Silva, que recebia ordens dos dois primeiros réus, verdadeiros responsáveis pela firma.



    Narra a denúncia também que, para que o réu Joaquim pudesse operar a firma, foi lavrado em cartório Instrumento Público com assinatura falsa do Sr. Eliezer Francisco da Silva, outorgando-lhe plenos poderes de administração.” 



    7. Deveras, essa Corte “tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não servindo o habeas corpus como instrumento para realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal” (HC 97134/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 176, publicado em 18/09/2009).



    8. Ordem denegada.